Tribunal: TJSP
Processo: 2222483-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO. PERDA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DIRETO. Propriedade imóvel expropriada em 1969 e já em 09.03.1970 realizada a imissão na posse pelo Poder Público. Inocorrência de pagamento da indenização pela perda da propriedade. Desapropriação que possui regramento próprio e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO. PERDA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DIRETO. Propriedade imóvel expropriada em 1969 e já em 09.03.1970 realizada a imissão na posse pelo Poder Público. Inocorrência de pagamento da indenização pela perda da propriedade. Desapropriação que possui regramento próprio e diferenciado, inclusive na forma de pagamento. Constituição Federal que em seu art. 5o, inciso XXIV, prevê expressamente que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade pública, ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Valor homologado em juízo foi aquele proposto pelo próprio ente público, de modo que não há mais discussão acerca do quantum. No caso de indenização por desapropriação, descabida a expedição de precatório para pagamento do valor oferecido pelo ente expropriante, devendo a quantia ser depositada diretamente. Decisão mantida. Recurso desprovido.